Tribunal: TJPA
Processo: 0803107-96.2021.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803107-96.2021.8.14.0008

APELANTE: EDIELTON DOS SANTOS CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803107-96.2021.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA

APELANTE: EDIELTON DOS SANTOS CARDOSO

DEFENSORIA PÚBLICA: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA (ARTIGO 155, §4º, II, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
COMPROVADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA, VISTO QUE O RÉU SE APROVEITOU DE SER SOBRINHO DA VÍTIMA E FREQUENTAR SUA CASA, PARA PRATICAR O DELITO, FURTANDO DUAS SACAS DE FARINHA, CADA UMA PESANDO 30KG, A CONDENAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO, MÁXIME QUANDO FIRME E COERENTE EM TODAS AS VEZES QUE OUVIDA E CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, NOTADAMENTE PELA GRAVAÇÃO ANEXADA AOS AUTOS, CONSTANDO O ACUSADO CAREGANDO AS SACAS DE FARINHA DO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DE SUA TIA. CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, TAMPOUCO EM PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.

2. DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO PORQUANTO DEPENDENTE QUÍMICO (ARTIGO 26 DO CÓDIGO PENAL).
IMPOSSIBILIDADE.
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL NÃO REQUERIDO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À INCAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO DO APELANTE NO MOMENTO DO CRIME. USO VOLUNTÁRIO DE DROGAS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A IMPUTABILIDADE.

3. DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE RELATIVA À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, PREVISTA NO ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL,
COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
.
PARCIAL ACOLHIMENTO.

- EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE O APELANTE DE FATO CONFESSOU A AUTORIA DO CRIME NA FASE INQUISITIVA, NÃO SENDO INQUIRIDO EM JUÍZO, TENDO LHE SIDO DECRETADA A REVELIA, MERECENDO, ENTÃO, O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA.
NOS TERMOS DA SÚMULA 545 DO STJ, A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVE SER RECONHECIDA, AINDA QUE TENHA SIDO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, QUANDO A MANIFESTAÇÃO DO RÉU FOR UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SUA CONDENAÇÃO, O QUE OCORRE NA HIPÓTESE DOS AUTOS.

-
JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL (02 ANOS DE RECLUSÃO), DESSA FORMA, APESAR DE RECONHECIDA NÃO CABE A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA INTERMEDIÁRIA JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Somente para reconhecer a incidência a atenuante da confissão qualificada, porém, mantendo a pena do apelante em 02 (dois) anos de reclusão no Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam:
prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
d
ar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

42ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
16
de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
EDIELTON DOS SANTOS CARDOSO
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA
(ID nº 21472841), que o condenou
em 02 (dois) anos de reclusão
em Regime
Aberto,
substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam:
prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Na
denúncia
(fls. 47/49, ID nº 21472794), o representante do Ministério Público narrou que no dia 12/09/2021, pela manhã, o esposo da vítima
MANOEL NATALINO LEAL
recebeu um carregamento de farinha de mandioca proveniente do Município do Acará, de onde revende o produto em Barcarena para seu sustento e de sua família. Pela tarde, sentiu falta de duas sacas e, no dia seguinte, no período da tarde, de mais 3 sacas. Inconformado com o desaparecimento, buscou as imagens das câmeras de uma farmácia ao lado de sua casa e pode constatar que se tratava do sobrinho de sua esposa
ROSEMERE BRANDÃO DOS SANTOS,
o autor dos furtos. Pois o mesmo aparecia nitidamente nas imagens carregando o produto. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155, §4º, II, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 135/139, ID nº 21472853), o recorrente pugnou:
a)

da absolvição por insuficiência de provas, b) da absolvição, em razão da existência de circunstâncias que excluem o crime, e, c) do reconhecimento da confissão parcial extrajudicial, com o consequente afastamento da incidência da Súmula 231 do STJ.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 154/157, ID nº 21472860), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 160/171, ID nº 21949152), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa pede a absolvição da recorrente sob o argumento de insuficiência de provas.

Adianto que é inviável o acolhimento do pleito, vez que constam dos autos provas robustas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória, senão vejamos.

Ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência (ID nº 38366052), auto de entrega (ID nº 38366052) e depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos em juízo. Importante ainda acrescentar, a confissão do acusado em sede policial.

A vítima
ROSEMERE BRANDÃO DOS SANTOS
narra que o réu subtraiu seus quilos de farinha, avaliado em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), e que ele é seu sobrinho e frequentava sua casa. Aduz que descobriu que ele havia sido o autor do roubo após ver imagens de câmera de segurança e, assim, informou aos policiais militares. Diz que, posteriormente, o réu conduziu os policiais militares até o local onde vendeu a farinha, mas que recuperou apenas uma parte.

A testemunha de acusação
MANOEL NATALINO
narra que foi arrumar o depósito e, quando chegou, sentiu falta dos kg de farinha e viu vestígios de farinha no chão e chegou à conclusão que haviam subtraído. Diz que pediu as imagens da câmera de segurança de seu vizinho e viu o réu furtando a farinha. Por fim, diz que o réu nunca havia mexido em suas coisas.

Ressalto que o réu
não
compareceu para o seu interrogatório, tendo sido decretada sua revelia, no entanto confessou a autoria do crime na fase inquisitiva.

Como se vê, há um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.

Ressalta-se que a palavra da vítima se reveste de irrecusável valia em casos como de furto os quais quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, mormente porque tais pessoas, por terem sofrido a ação delituosa, buscam tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente uma pessoa inocente, como no caso em apreço.

Portanto, não existe motivo algum que permita desconsiderar as robustas informações trazidas, sob o crivo do contraditório, pela vítima, cuja idoneidade jamais foi questionada com base concreta.

Note-se que inexiste nos autos, indícios de que a ofendida tivesse interesse concreto de incriminar indevidamente o acusado, seu sobrinho. Tem-se que sua declaração constitui meio de prova idôneo para embasar a sentença condenatória.

Não há dúvida de que o réu praticou o delito de furto que lhe foi imputado. O depoimento da vítima foi preciso, sólido e coerente, não pairando dúvidas em relação aos fatos, ainda mais, pois condizentes com as demais provas colhidas nos autos, não havendo, que se cogitar de absolvição por insuficiência probatória, conforme pleiteia a Defesa.

Na hipótese vertente, a toda evidência, a decisão condenatória veio alicerçada em provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que corroboraram o apurado na etapa de inquérito e permitiram a formação de um conjunto vigoroso de evidências, apontando para a condenação do apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (abuso de confiança) – Materialidade e autoria comprovadas – Vítima que prestou declaração de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Inexistência de circunstâncias que lhe retire a idoneidade – Ré que era funcionária do ofendido – Relação de confiança caracterizada – Condenação mantida – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico –– RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS.
(TJ-SP - APR: 00063233620158260506 Ribeirão Preto, Relator: Fátima Gomes, Data de Julgamento: 29/05/2023, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL ROBUSTA E COESA. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 2. A palavra da vítima e dos informantes, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório. 3. Caracterizada a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, quando a ré, valendo-se do acesso irrestrito e mesmo desvigiado aos cômodos da residência do ofendido e da confiança que lhe foi conferida, se apropria de cartão bancário da vítima, subtraindo para si quantia em dinheiro, mediante saque em conta bancária. 4. Apelação conhecida e não provida.
(TJ-DF 07140098220228070001 1709875, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 01/06/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/06/2023).

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se, assim, as ponderações do apelante. Resta evidente que a prova não deixa dúvida alguma e, pois, não há que se falar no princípio
in dubio pro reo.

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao apelante, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, a qual se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.

2.

DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO PORQUANTO DEPENDENTE QUÍMICO (ARTIGO 26 DO CÓDIGO PENAL).

A Defesa pugnou pelo reconhecimento da inimputabilidade do apelante, porquanto dependente químico.

Extrai-se do caderno processual que a questão do vício do recorrente só foi levantada em sede de alegações finais, não havendo menção, tampouco requerimento de instauração de incidente de insanidade mental em qualquer momento processual antecedente.

O artigo
26
do
Código Penal
, estabelece:

Art. 26
- É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Especialmente com relação à dependência química, apesar de a toxicomania ser considerada uma doença mental, o reconhecimento da inimputabilidade está atrelado à existência de dois fatores cumulativos, conforme determina o artigo
26
do
Código Penal
, a saber, a constatação de uma patologia e a incapacidade do agente compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Com relação ao primeiro fator, a constatação da patologia deve ser atestada por um laudo médico.

Assim, a lei penal adotou o critério misto (biopsicológico), é indispensável haver laudo médico para comprovar a doença mental ou mesmo o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, situação não passível de verificação direta pelo juiz.

Além disso, não basta que exista alguma patologia, é necessária a comprovação de que este transtorno efetivamente afetou a capacidade de determinação do réu ou de sua consciência acerca da ilicitude da conduta praticada, portanto, pode o doente mental ser considerado imputável - desde que a sua anomalia psíquica não se manifeste de maneira a comprometer sua autodeterminação ou capacidade intelectiva.

Ressalta-se, ainda, que existe diferença entre o viciado em drogas e o dependente químico, porquanto somente a condição de dependência é capaz de afastar a culpabilidade do delito, se comprovado que gravidade da dependência poderia levar o agente a ser inteiramente incapaz de entender caráter ilícito do fato.

No entanto, durante o trâmite processual não foi realizado exame de dependência química a fim de comprovar que o apelante era realmente dependente de substância entorpecente, bem como, se eventual gravidade da dependência poderia levar o agente ser inteiramente incapaz de entender caráter ilícito do fato.

Neste viés, sem a prova pericial, não há como comprovar se o recorrente é dependente químico e se em razão disso é incapaz de compreender o caráter ilícito do fato. Dessa forma, a pretensão de isenção da pena não merece acolhimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART.
33
, CAPUT, DA LEI
11.343
/2006) E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM HABILITAÇÃO (ART. 309 DA LEI
9.053
/97)- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - TESE DE INIMPUTABILIDADE EM RAZÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE COM FULCRO NO ART.
26
DO
CÓDIGO PENAL
- INIMPUTABILIDADE CONDICIONADA À PRESENÇA DE DOENÇA MENTAL E À INCAPACIDADE DO AGENTE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO OU DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO - REQUISITOS CUMULATIVOS - LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PORÉM CONSIGNA QUE O APELANTE TINHA PLENA CAPACIDADE NO MOMENTO DOS FATOS - DEPENDÊNCIA QUÍMICA QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA INIMPUTABILIDADE, TAMPOUCO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - PRELIMINAR REJEITADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE AMBOS OS DELITOS AO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA - INTELIGÊNCIA DO ART.
59
DO
CÓDIGO PENAL
E DO ART.
42
DA
LEI DE DROGAS
- EXASPERAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NA FORMA DE MULTIRREINCIDÊNCIA - PREVISÃO EXPRESSA DA REINCIDÊNCIA NO ART.
63
DO
CÓDIGO PENAL
- POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO PARCIAL E INTEGRAL ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS - TEMA REPETITIVO 585 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMPENSAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA NA SENTENÇA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL NÃO ACOLHIDO. recurso conhecido e desprovido.
(TJPR - 3ª Câmara Criminal -
0039700-30.2022.8.16.0021
- Cascavel – Julgado em 30/01/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE (ARTS.
157
, § 2º-A, INC. I, E
307
, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL
)– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO ACUSADO PARA UNIDADE PRISIONAL DE MARINGÁ/PR – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – ART.
66
, INC.
V
, ‘G’, DA
LEP
– PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL OPERADA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO DE ISENÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA PENA POR SER O ACUSADO DEPENDENTE QUÍMICO E ESTAR SOB O EFEITO DE DROGAS DURANTE O DELITO – instauração de incidente de insanidade mental não requerido no momento processual oportuno – ausência de dúvida quanto à incapacidade de autodeterminação do apelante no momento do crime – uso voluntário de drogas que não tem o condão de afastar a imputabilidade – teoria da actio libera in causa – precedentes – responsabilidade penal caracterizada – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - NÃO ACOLHIMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO PARA EXERCER A GRAVE AMEAÇA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – ACUSADO CONFESSOU EM JUÍZO QUE SE IDENTIFICOU PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL COM OUTRO NOME – CRIME DE NATUREZA FORMAL – CONDUTA TÍPICA – SÚMULA 522/STJ – DOSIMETRIA DA PENA – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – PRAZO DEPURADOR QUINQUENAL QUE NÃO SE APLICA AOS ANTECEDENTES – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS E É REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
(TJPR - 3ª Câmara Criminal -
0000184-16.2023.8.16.0070
- Cidade Gaúcha – Julgado em 10/02/2024).

In casu
, não se vislumbra que o apelante se enquadre nessa modalidade, vez que não foi submetido a exame pericial.

Portanto, nenhuma alteração merece a conclusão do douto magistrado sentenciante, e nenhum reparo merece a r. sentença condenatória.

3.

DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE RELATIVA À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, PREVISTA NO ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL,
COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
.

A Defesa requer o reconhecimento e aplicação quando da segunda fase da dosimetria da pena, da atenuante da confissão extrajudicial, devendo desconsiderar o entendimento sumulado pela Súmula 231 do STJ.

Adianto que acolho parcialmente o pedido da Defesa.

De fato, extrai-se dos autos que o apelante de fato confessou a autoria do crime na fase inquisitiva, não sendo ouvido em juízo, tendo lhe sido decretada a revelia, merecendo, então, o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada.

Nos termos da Súmula 545 do STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido judicial ou extrajudicial, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que ocorre na hipótese dos autos.

O julgador ao dosar a pena do apelante na Sentença, considerou todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal (02 anos de reclusão), para o crime de furto qualificado.

Assim, reconheço a atenuante da confissão extrajudicial, porém deixo de aplicá-la, pelo fato da pena intermediária já se encontrar no mínimo legal.

Conforme entendimento pacificado em nossos tribunais, apesar de reconhecida a atenuante da menoridade penal, não há como aplicá-la, devido a incidência da Súmula 231 do STJ, devendo permanecer inalterada a pena antes aplicada.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena intermediária já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da confissão.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

(...) redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes (...)”. (
STJ, AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/12/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. Materialidade e autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos prestados pelas ofendidas e pela prisão em flagrante do acusado, logo após o fato, em face das características informadas pelas vítimas, em frente ao local em que dispensou os bens subtraídos, que foram apreendidos, sendo reconhecido por aquelas. (...). Negando o réu o emprego da grave ameaça para a subtração, circunstância elementar do crime e não tendo sido a admissão parcial do fato relevante para o juízo condenatório, não incidente a atenuante da confissão espontânea. Ademais, não pode circunstância atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50006655420218210059, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 22/11/2022).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena, o que, como visto, não é o caso dos presentes autos.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, dou parcial provimento à pretensão recursal,

s
omente para reconhecer a incidência a atenuante da confissão qualificada, porém, mantendo a pena do apelante em 02 (dois) anos de reclusão no Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam:
prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

É como voto
.

Belém, 17/12/2024